Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737433-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCT VEICULOS LTDA AGRAVADO: MITZI GALLERANI PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OCT VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706936-36.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MITZI GALLERANI PACHECO, indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN – DF para o cumprimento da obrigação. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0737359-68.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora